Tribunal: TJDFT
Processo: 0713153-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. FILHO BENEFICIÁRIO. INVALIDEZ COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a incluir a autora como beneficiária da pensão por morte em decorrência do falecimento de seu genitor; bem como, na obrigação de pagar os valores retroativos, com termo inicial o óbito do servidor, em 29/08/2021, e termo final a data da efetiva inclusão da autora como beneficiária da pensão.
2. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que o Laudo Médico Pericial no 32/2021 (ID. 137435075) comprova que a parte autora/recorrida não padece de invalidez. Requer a improcedência dos pedidos autorais.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 41907824).
4. A pensão por morte, devida aos dependentes do servidor público distrital, em virtude de seu falecimento, foi regulamentada no âmbito local pela Lei Complementar no 769, de 30 junho de 2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, e assim preceitua: “[...] Art. 12. São beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado: (...) V – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido.”
5. Conforme regulado, o benefício previdenciário será devido ao filho inválido. Cinge-se, portanto, a controvérsia em saber se restou comprovada a invalidez da parte autora/recorrida na data do óbito de seu genitor.
6. No caso dos autos, o benefício foi negado administrativamente, sob o fundamento de que o Laudo Médico Pericial no 32/2021 (ID. 137435075) concluiu que, no momento, a autora não apresentava invalidez.
7. Analisando o contexto probatório, observa-se que o prontuário médico (ID. 133330829 - 133330837), da Secretaria de Saúde, comprova que a parte autora/recorrida foi diagnosticada com esquizofrenia, está em tratamento psiquiátrico desde os 15 anos de idade, faz uso de medicações de uso contínuo submetendo-se a internações hospitalares constantes. Cabe destacar, ainda que referido relatório atesta que a requerente não possui condições laborais, o que corroborado pela ausência de registro em sua CTPS (ID. 41907782). Ademais, o relatório de evoluções (ID. 41907794), do Hospital S. Vicente de Paulo, ratifica tais circunstâncias.
8. Desse modo, dadas as condições da autora descritas nos prontuários médicos, é possível concluir pela sua invalidez, o que lhe garante o direito à percepção da pensão temporária por morte. Neste sentido, colaciona-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. PENSÃO TEMPORÁRIA. DEPENDENTE MAIOR DE 21 ANOS. INVALIDEZ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Não obstante o implemento da idade de 21 anos, o depende inválido do servidor falecido tem o direito de continuar percebendo a pensão temporária enquanto durar a invalidez. 2. Honorários de sucumbência fixados de acordo com as diretrizes do CPC 20, § 4o, não comportam redução. (Acórdão n.745.294, 20100111596873APO, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2012. Sem página Cadastrada). PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. SERVIDOR DISTRITAL. INVALIDEZ PRESUMIDA. PREEXISTÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA mantida. 1. Nos termos da Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, há presunção de dependência ao filho inválido para fins de percepção de pensão por morte, dependendo, apenas, da comprovação de que a invalidez é preexistente ao óbito do instituidor do benefício. 2. A invalidez é a incapacidade física ou mental que impossibilita o exercício de atividade profissional, sendo causa justificativa para a concessão de pensão por morte ao filho maior, enquanto durar a invalidez. 3. Induvidoso, no caso, que a Requerente faz jus à pensão por morte, desde a data do requerimento administrativo, pois satisfeitos os requisitos legais para a concessão do benefício. 4. Remessa Necessária não provida. Unânime. (Acórdão 1407279, 07117110820188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.